Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-27.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000769-27.2021.8.11.9005
Parte agravante: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO
GROSSO
Parte Agravada: LUCIANA SOCORRO DOS SANTOS e outros
________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 10069134820218110006, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal deve ser indeferido, pois os argumentos fático-jurídicos, e a documentação constante nessas demandas judiciais revelam que o debate judicial envolve pedido de colação de grau antecipada em curso de medicina em que a parte agravada é matriculada e que, segundo a parte agravante, os alunos não cumpriram a carga horária curricular necessária e por isso, não pode atender ao pleito dos interessados.
Ocorre que, os documentos apresentados pelas partes litigantes constam que o Colégio de Supervisão do aludido curso médico da instituição de ensino agravante já emitiu Parecer Técnico favorável aos pleito da parte agravada, restando evidente que, somente com a instrução processual, poder-se-á aferir acerca da alegada ausência de cumprimento dos requisitos curriculares que levaram ao indeferimento superior do pedido administrativo de colação de grau antecipada.
Por tais motivos, reafirmo o indeferimento do pedido de efeito suspensivo recursal postulado pela parte agravante.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos II e III, todos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator